Tribunal: TJDFT
Processo: 0755348-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e eleitoral sindical. Apelação cível. Ação anulatória de eleição sindical. Votos postais. Irregularidade no carimbo de postagem. Anulação parcial reconhecida pela comissão eleitoral nacional. Diferença substancial entre as chapas. Legitimidade do processo eleitoral. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de eleição sindical promovida pelo candidato de umas chapas, com pedido de nulidade do processo eleitoral em razão de supostas irregularidades nos votos encaminhados pelos Correios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade da sentença deve ser reconhecida por violação ao dever de motivação; (ii) estabelecer se as irregularidades relativas a carimbos postais nos votos por correspondência possuem o condão de anular a integralidade do processo eleitoral sindical.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não padece de nulidade, pois apresenta fundamentação suficiente e analisa de forma clara os pontos de controvérsia, especialmente sobre os votos postais anulados pela comissão eleitoral.
4. A comissão eleitoral constatou irregularidades em parte dos votos com carimbo de destino e declarou-os nulos, em conformidade com o regulamento eleitoral e com fiscalização das chapas concorrentes.
5. A diferença entre a chapa vencedora e a derrotada foi substancialmente superior ao número de votos anulados, o que afasta qualquer repercussão sobre o resultado do pleito.
6. Não há prova de que outras irregularidades tenham ocorrido em escala capaz de macular o processo eleitoral, sendo genéricas as alegações do apelante.
7. O processo eleitoral foi conduzido com transparência, com comunicação pública das decisões da comissão eleitoral, fiscalização das chapas, respeito às normas estatutárias e utilização de diversas modalidades de votação (presencial, internet, postal e em trânsito).
8. O regulamento eleitoral dispõe expressamente que a nulidade de votos não acarreta a nulidade da eleição, prestigiando a vontade da maioria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença não se configura quando o juiz aprecia os pontos controvertidos de forma clara e suficiente. 2. A anulação de parte dos votos por irregularidade formal não implica nulidade de todo o processo eleitoral quando a diferença entre as chapas supera substancialmente o número de votos invalidados. 3. A lisura e legitimidade de eleições sindicais se preservam quando observadas as regras estatutárias, assegurada a transparência dos atos e a fiscalização pelas chapas concorrentes.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; Regulamento Eleitoral, arts. 10, 25 e 27, §7o.